Tribunal: TJBA
Processo: 0500840-31.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500840-31.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR ANTECIPADO PELO INSS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. APLICAÇÃO
ART.
95, §3º DO NCPC
.

"É obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita". Jurisprudência do STJ.

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0500840-31.2016.8.05.0113
, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e apelado

MARCIEL PEREIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.